Tribunal: TJSP
Processo: 1011378-72.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011378-72.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes ALEANDRO
JOSE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ALINNE BUENO FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMINIO DOS SABIAS, LUIS
CARLOS ROSENBAUM e COELHO E MARTINS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação, vencida a Relatora sorteada (Des.
Berenice Marcondes Cesar), que declara voto. Em continuidade ao julgamento
(art. 942 do CPC), foram convocados o 4o Juiz (Des. Celso Pimentel), que
acompanhou o voto divergente e, o 5o Juiz (Des. Sérgio Alfieri), que acompanhou o
voto da Relatora sorteada. Para o acórdão, o 2o Juiz (Des. Cesar Lacerda), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA,
(Presidente), com voto vencedor, BERENICE MARCONDES CESAR, vencida,
CESAR LUIZ DE ALMEIDA, CELSO PIMENTEL E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 36.911
APELAÇÃO: 1011378-72.2017.8.26.0152
COMARCA: COTIA
APTES.: ALEJANDRO JOSÉ DOS SANTOS E ALINNE BUENO
FERNANDES
APDOS.: CONDOMÍNIO DOS SABIÁS, COELHO MARTINS
ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA E LUIS
CARLOS ROSENBAUM

Competência recursal. Ação de reintegração de posse c.c.
indenização. Ausência de discussão acerca do pacto de
mútuo. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta
Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência
preferencial para conhecer de recurso interposto em ação
possessória de imóvel.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.
Adotando o relatório lançado pela
eminente relatora, peço licença para dissentir de seu voto, no que concerne
à competência desta Câmara para conhecer do recurso, pois a demanda
versa sobre matéria relacionada em demanda possessória de imóvel.
Cumpre registrar que em momento
algum se discute o pacto de mútuo e, por conseguinte, a alienação
fiduciária em garantia.
Com efeito, narra a inicial, da ação
de reintegração de posse c.c. indenização por danos morais e materiais, que
“os requerentes passam por dificuldades financeiras e
mantém uma ação judicial onde discutem a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial com o Banco alienante.
(...)
os
requerentes
obtiveram a informação de que o imóvel 'teria' sido
adquirido por terceiros em uma venda efetivada pelo
próprio banco (...)” (fls. 2) e ainda extrai-se que “como foi
demonstrado nos itens anteriores, o Requerente está diante
de um esbulho possessório em relação aos seus imóveis,
pois estes estão indevidamente ocupados por terceiros” (fls.
6).
Daí porque, a competência para o
julgamento do recurso se encaixa no disposto no art. 5o, inciso II.7 da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal, segundo o qual compete à Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras, o julgamento das “Ações possessórias de imóveis,
excluídas as derivadas de arrendamento rural, parceria
agrícola, arrendamento mercantil e ocupação ou uso de bem
público”.
Diante do exposto, mais uma vez
prestando respeitosa vênia à eminente relatora, pelo meu voto, não se
conhece do recurso e determina-se a redistribuição do feito à Segunda
Subseção da Seção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras, que têm competência preferencial para apreciar a matéria.
CESAR LACERDA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31700
Apelação Cível no 1011378-72.2017.8.26.0152
Comarca: Cotia
Apelantes: Aleandro Jose dos Santos e Alinne Bueno Fernandes
Apelados: Condominio dos Sabias, Luis Carlos Rosenbaum e Coelho e
Martins Administração e Gestão de Imóveis Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 31700
Em vista do teor do voto no. 36.911, do i.
Des. CESAR LACERDA, com a devida vênia, divirjo da d. maioria, passando a
proferir voto divergente, para conhecer em parte e, na parte conhecida, negar
provimento ao recurso.
Trata-se de “ação de reintegração de
posse com pedido de tutela de urgência c/c indenização por dano moral e
material” (e-fls. 01/11) ajuizada por ALEANDRO JOSE DOS SANTOS e
ALINNE BUENO FERNANDES contra CONDOMÍNIO DOS SABIÁS, COELHO
E MARTINS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA e LUIS
CARLOS ROSENBAUM, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls.
396/398), cujo relatório adoto, condenando os Autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os Autores interpuseram
o presente recurso de apelação (e-fls. 400/406), aduzindo que houve a tomada
de posse do imóvel por terceiros, sem motivo legal que o justificasse, gerando
danos morais indenizáveis, e, no mais, que deve ser indenizado o valor em
dinheiro presente no imóvel quando do esbulho possessório, a título de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 407) e, intimados, os Réus apresentaram suas contrarrazões (e-fls.
417/426 e 427/433), seguindo-se o recebimento do recurso em seus efeitos
suspensivo e devolutivo (e-fls. 438).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada
após o imóvel que pertencia aos Autores ser imitido na posse de terceiros, que
o arremataram em leilão extrajudicial.
O presente recurso pode ser conhecido
somente em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Com
efeito,
observe-se
que
os
fundamentos da r. sentença para a constatação de que não houve turbação ou
esbulho possessório, nem mesmo danos morais advindos de nenhuma
conduta dos Réus, não foram impugnados de forma específica nas presentes
razões recursais.
Tem-se que, conforme é sabido, para que
qualquer recurso possa ser conhecido no direito pátrio, exige-se o
preenchimento de diversos requisitos legais, conhecidos como requisitos de
admissibilidade recursal, dentre os quais se insere o da “regularidade formal”.
É dizer: o recorrente deve apresentar, quando da interposição de sua
apelação, as respectivas razões de seu recurso, que expressamente infirmem
as conclusões e a fundamentação da r. sentença recorrida, sob pena de
inadmissibilidade por ausência de regularidade formal, respeitando-se, por
conseguinte, o princípio da dialeticidade.
Acontece que, na hipótese dos autos, os
fundamentos efetivamente apresentados na r. sentença, quanto à ausência de
turbação ou esbulho possessório e de danos morais indenizáveis, não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentados, ferindo-se, então, o referido princípio recursal. Sobre o princípio
da dialeticidade, nas palavras do i. Cassio Scarpinella Bueno, este “atrela-se
com a necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo,
revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e por que a decisão deve ser
anulada ou reformada”.1
De igual modo, o i. Nelson Nery Junior
salienta que “as razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para
o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com
os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em
vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada
injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”.2
Observe-se, pois, que a r. sentença
prolatada constatou que os Corréus adentraram na posse do imóvel, de forma
legítima, após arrematação do bem em leilão extrajudicial, em sede de
procedimento de execução de garantia contratual de alienação fiduciária
movido por instituição financeira contra os ora Apelantes. Tal conjuntura não
apenas torna legítima sua posse como também faz com que os Autores não
sejam considerados nem proprietários nem possuidores legítimos do imóvel,
mesma razão pela qual não existem danos morais indenizáveis, já que legítima
a conduta dos Réus desta demanda.
Nesse
ensejo,
confira-se
a
fundamentação expressamente adotada na r. sentença (e-fls. 397):
“Consolidada a propriedade em favor do
credor fiduciário e leiloado o imóvel ao arrematante, não tem os autores mais a
propriedade e nem a posse do imóvel, de modo que não há que se falar em esbulho
possessório.
Quanto ao pleito indenizatório, também
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direito Processual Civil. 1a ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.
5. p. 30.
2 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcede.
Com efeito, não havendo nenhuma prova
cabal de que os autores estavam na posse do imóvel, não há que se falar em
necessidade de autorização judicial para a imissão na posse pelo arrematante.”
Acontece que os Autores se limitaram a
afirmar que não houve motivo juridicamente legítimo para o ingresso dos
Corréus na posse do imóvel, deixando de impugnar expressamente o fato de
que os mesmos foram arrematantes do bem em leilão extrajudicial e os efeitos
de tal ato jurídico. Logo, não se pode conhecer da parte do recurso que diz
respeito ao esbulho possessório e ao pedido de indenização por danos morais.
Quanto ao pedido de indenização por
danos materiais, não cabe melhor sorte aos Apelantes.
Tem-se que tal pleito foi pautado pela
suposta existência de valores em dinheiro no interior do imóvel quando da
imissão dos Corréus em sua posse. Ora, o simples fato de ser sacado dinheiro
de conta bancária dos Autores não faz com que haja prova nos autos de que
tal importância se encontrasse no imóvel na ocasião dos fatos narrados.
Dessa forma, não se está diante de prova
de nenhuma conduta ilícita e danosa dos Réus, descumprindo os Autores o
ônus de prova que lhes cabia quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art.
373, I, do Código de Processo Civil), quanto aos requisitos legais da
responsabilidade civil (art. 186, Código Civil).
Assim, o presente recurso não pode ser
conhecido em grande parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE
e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposto pelos Autores.
Berenice Marcondes Cesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LACERDA
103BE3C0
4
7
Declarações de
Votos
BERENICE MARCONDES CESAR
11DF926E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011378-72.2017.8.26.0152 e o código de confirmação da tabela acima.